Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-41.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Decisão Monocrática do Relator.
Ementa.
‘APELAÇÃO CIVEL – SENTENÇA VICIADA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇAO DO ART. 97, INCISO IX DA CF E ART. 458, III DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFICIO – ART. 1.013, INCISO IV DO CPC – ENUNCIADO 307 DO FPPC – IMPOSSIBIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - § 3o, ART. 1.013 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇAO.
(1)-A sentença proferida sem as cautelas legais, no caso, ausência de fundamentação, é nula e, neste aspecto, pode o Tribunal pronunciar a respeito, dentro da dicção do inciso IV, do art. 1013 do Código de Processo Civil.
(2)-Se a causa não está madura, dependendo de instrução processual para verificação de situação de fato, não residem condições de o Tribunal imiscuir em relação ao mérito como lhe autoriza o § 3a, do art. 1.013 do CPC.
(3)-Sentença anulada para que, na instância de piso, seja feita a regular instrução, tomada de depoimentos das testemunhas já que em se tratando de usucapião, esta e derivada de um fato e, neste contexto, meros documentos apresentados com a inicial são insuficientes à constituição do direito do autor.
Relatório.
Na origem, trata-se de uma ação de usucapião formulado por VALDIRA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Sustentou ser possuidora de parte de um térreo urbano, neste construído sua residência, consistente do lote C, quadra 127, com área de 434,12 metros quadrados, localizado na cidade de Pontes e Lacerda, cujo total da área é de 800 metros quadrados, matriculado sob n. 3.705, no RGI local, posse que lhe foi transferida há aproximadamente 27 anos. Almejou, em face do alegado, a procedência do seu pedido, declarando por sentença a propriedade do imóvel e expedição de expediente pertinente para o ato necessário junto ao CRI onde se encontre registrado o imóvel. (ID-60876513).
Após regular instrução, fazendo as razões de fato e de direito, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, apreciando o mérito, julgou procedente o pedido, reconheceu, por força da usucapião o domínio em favor da autora e a expedição dos documentos para o devido registro imobiliário. Não houve condenação do banco em sucumbência. Determinou que o ofício competente anotasse estar à autora beneficiada pela justiça gratuita. (ID-60879566).
Em sede recursal, registra o banco/recorrente, em primeiro aspecto, a pretensão de indeferimento da inicial já que o pedido é juridicamente impossível, carência de ação, não comprovação do lapso temporal. No mérito, repisa os argumentos tratados ao nível da preliminar, registrando a necessidade do pronunciamento recursal para julgar improcedente o pleito. Em resposta ao recurso, sustentou a apelada ausência de dialeticidade e que, ao contrário do esposado pelo banco apelante, os requisitos aptos à procedência da ação estão presentes, pugnando pela improcedência do pedido.
Fundamentação e Decisão.
Procedo ao julgamento monocrático dentro do prescrito no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Compete ao Relator, dentro de análise sistemática de do processo, sanar todas as irregularidades possíveis e insanáveis existentes nos autos, quando dizem respeito às condições da ação.
Isto porque, para suprir deficiências relevantes na instrução processual, o Tribunal pode converter o processo em diligência e determinar a baixa dos autos para realização de atos imprescindíveis não praticados pelo juiz, não reside óbice para que, estando ainda a sentença em desaviso com norma constitucional, proceder, de ofício a sua anulação, não sendo caso de violação do princípio da não surpresa porque, é sabido que ninguém pode desconhecer a lei e os aspectos de nulidade da sentença, no caso em comento, são vistos a olhos desarmados. (§ 3o, art. 1013, do CPC).
De todo sabido que ‘o que é nulo não produz qualquer efeito’. E, da forma elaborada, sequer reside condições de ser apreciados pelo Tribunal os limites recursais expostos.
No caso em comento, em que pese à pretensão do advogado de dar celeridade à prestação jurisdicional, em primeiro aspecto, revela-se nulidade da sentença, vez que, se a sentença não aborda os fatos em todo o seu contexto para aplicação do direito, contrariando o disposto no art. 97, inciso IX da Constituição Federal e 458, inciso III, do Código de Processo Civil, a decisão é nula.
No caso em apreço, em relação ao deferimento da prestação jurisdicional trazida pela autora o magistrado resumiu em registrar o seguinte:
‘Trata-se de pedido de USUCAPIÃO, em que a prova do justo título e da boa fé, embasada no parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil, em que as partes autora demonstram à saciedade os requisitos necessários ao deferimento do pedido, qual seja a posse, mansa e pacífica por mais de dez anos ininterruptos, sem qualquer oposição ou turbação de terceiros, que segundo a afirmação legal, traduzem-se em continuidade e tranqüilidade da posse e por último o ânimo de possuírem como seu o imóvel’. (sic) (ID-60879566).
No caso presente, à vista da sucinta fundamentação acima, tratou-se de afirmação genérica, sem, contudo, explicitar quais documentos que levaram a afirmar a existência dos requisitos prescritos à pretensão de a autora, por força do instituto da usucapião, receber o domínio daquela área, malgrado estar delineada em levantamento técnico. Aliás, a ação de usucapião é derivada de fatos e, neste aspecto, a decisão é totalmente omissa em porque aqueles documentos apresentados foram suficientes à constituição do direito da autora o que não é curial neste procedimento. De todo sabido que a prova da posse mansa e pacifica e o lapso temporal e questão indispensável que deve ser visto neste tipo de procedimento judicial, aspecto que não foi observado pelo julgador de piso.
E, não se pode olvidar que a anulação da sentença, por falta de fundamentação é regra ditada pelo inciso IV, do art. 1013 do Código de Processo Civil.
De igual forma, quando da realização do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, assim restou registrado no enunciado 307:
‘Reconhecida a insuficiência de fundamentação, o tribunal decretará a nulidade da sentença e, preenchidos os pressupostos do § 3o, do art. 1013, decidirá desde logo o mérito da causa.
Bem a propósito decidiu o TJDF:
'(...) 2.1. Têm as partes o direito de saber as razões que levaram o julgador a decidir desta ou daquela forma, inclusive, para poder impugnar a decisão perante o órgão jurisdicional hierarquicamente superior. 2.2. Obséquio ainda aos princípios da fundamentação da decisão judicial e o da publicidade. (...) 3. Reconhece-se, de ofício, a nulidade da decisão agravada para o fim de se cassar a decisão recorrida e determinar que seja outra proferida, observando-se o texto constitucional e o Código de Processo Civil. (Acórdão n. 1031023, 0702297-11.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2017, Publicado no DJe: 13/07/2017)’.
Tal procedimento visa à celeridade, efetividade e tempestividade da tutela jurisdicional, não implicando na violação ao principio do duplo grau de jurisdição ou supressão de instância. Entretanto, a hipótese de julgamento pelo tribunal só se concretizará caso sejam observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não residindo qualquer prejuízo para as partes litigantes.
Feito isto, estando à sentença recorrida viciada pela ausência de fundamentação, no caso em apreço, não se vê a aplicação, pelo tribunal, do prescrito no § 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil. Isto porque, de igual forma, foi desprezado pelo juiz fatos relevantes e pertinentes agitados dentro do processo. Isto porque, de todo sabido que a pretensão tratada em nível da ação de usucapião trata-se de aspecto derivado de posse onde a autora deve demonstrar os requisitos legais prescritos à espécie. E, de forma surreal, registrando tão somente como as afirmações da autora gozassem de presunção de veracidade, julgou procedente o pleito.
Deve ser visto, na espécie, que tanto os juízos de primeiro grau quando o segundo grau, sem violação ao princípio da demanda, pode determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de formação do seu livre convencimento com conversão do julgamento em diligência já que, quando perplexo em relação aos aspectos existentes nos autos, em busca da verdade real, não se sujeita a preclusão temporal porque é feita no interesse publico de efetividade da prestação jurisdicional. (RSTJ 157/363).
Forte nos argumentos acima, ausência de fundamentação, violando o disposto no inciso IX, do art. 97 da Constituição Federal e art. 458, inciso III, do Código de Processo Civil, anulo a sentença proferida em face de desobediência formal de tais preceitos. Por outro lado, não sendo caso de aplicação do prescrito no § 3o, do art. 1.013 do CPC, deixo de apreciar o mérito, retornando os autos à instância de piso para regular instrução necessária à comprovação do lapso temporal e demais requisitos pertinentes à ação de usucapião.
Intimem-se. Cumpram-se. Transitado em julgado, retornem os autos à Comarca de origem, para os fins pertinentes.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.